Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-07.2021.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1000671-07.2021.8.11.0028
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: EDINEY FIDELIS DE CAMPOS SILVA, FATIMA MARIA DA SILVA, FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA, FRANCISLENE SEBASTIANA DA SILVA BASTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Da análise destes autos verifica-se que os advogados constituídos por Fatima Maria da Silva de Oliveira, Francislaine Sebastiana da Silva, Francislene Sebastiana da Silva Bastos e Ediney Fidelis de Campos Silva, na peça de interposição do recurso firmada no ID 95311032, pleitearam que as razões recursais fossem apresentadas em segunda instância, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Com efeito, com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos advogados Eduardo Sortica de Lima - OAB/MT n. 7.485 e Henrique Pestava de Sousa – OAB/MT n. 21.170, via DJE para que, no prazo de 8 (oito) dias (art. 600 do Código de Processo Penal), apresentem as razões pertinentes; ou comprovem eventual renúncia ao mandato, devendo os causídicos em questão ficarem advertidos de que, não o fazendo no prazo legal e não apresentando qualquer justificativa, poderão ser penalizados com a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de encaminhamento de cópias desta ação penal ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, para que sejam tomadas naquele tribunal administrativo as providências disciplinares cabíveis à espécie em decorrência da eventual desídia dos profissionais da advocacia acima nominados.
No caso de não apresentação da aludida peça defensiva, determino, outrossim, o cumprimento dos seguintes atos:
I - a intimação pessoal de Fatima Maria da Silva de Oliveira, Francislaine Sebastiana da Silva, Francislene Sebastiana da Silva Bastos e Ediney Fidelis de Campos Silva, para, querendo, constituírem novo advogado a fim de apresentar suas razões recursais, dentro do prazo legal. No caso de ausência de condições econômicas ou de manifestação dos recorrentes, seja o processo enviado à Procuradoria da Defensoria Pública, responsável pela atuação da instituição em segundo grau de jurisdição, para apresentação da peça recursal em referência;
II - a remessa de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, encaminhando cópia deste despacho bem como de outras peças processuais pertinentes, para que sejam tomadas naquela Corte administrativa as providências disciplinares cabíveis à espécie em decorrência da eventual desídia dos profissionais da advocacia acima nominados;
III - após a apresentação das razões defensivas, seja providenciada a intimação do Ministério Público atuante na comarca de origem, a fim de oferecer contrarrazões ao recurso defensivo de Fatima Maria da Silva de Oliveira, Francislaine Sebastiana da Silva, Francislene Sebastiana da Silva Bastos e Ediney Fidelis de Campos Silva, encaminhando-os, posteriormente, à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os advogados.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator